Tribunal: TJDFT
Processo: 0735492-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM DE POLICIAIS MILITARES. AUSENTE INDÍCIOS DE ABUSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que, no dia 23/05/2023, estacionou seu veículo em local permitido. Aduziu que, nesse momento, foi abordado por policiais militares, os quais afirmaram que o seu veículo estava estacionado em local proibido. Alegou que mostrou para os policiais que havia placa autorizando o estacionamento, o que teria provocado a reação dos policiais mediante agressão física, verbal e abordagem irregular, em local público, causando-lhe danos psíquicos e difamação pública. Requereu indenização por danos extrapatrimoniais no valor de R$ 26.400,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 57047880 - pág. 8/9). Foram ofertadas contrarrazões (ID 57047884).
4. Em suas razões recursais, o autor sustentou que juntou provas nos autos que comprovam as irregularidades cometidas pelos policiais militares, desde a abordagem ilícita até a apreensão de seu veículo. Afirmou que o STJ considerou ilegal a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre a aparência ou "atitude suspeita do indivíduo". Requereu a reforma da sentença para condenar a recorrida em danos morais.
5. Dispõe o art. 37, §6o da CF/1988 acerca da responsabilidade objetiva do Estado por ato dos seus agentes, que o dever de indenizar resta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita. Trata-se da adoção da Teoria do Risco Administrativo, que informa o ordenamento jurídico administrativista no que concerne à reparação por atos comissivos, praticados por agentes públicos.
6. Compulsando os autos, verifica-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, qual seja, a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). O autor relatou que, ao ser abordado, enquanto o seu veículo estava estacionado, teria sofrido abordagem irregular de policiais militares, mediante humilhação. Contudo, como bem observado pelo magistrado nos autos de origem, os vídeos e fotos acostadas não contêm qualquer agressão policial. O boletim de ocorrência (ID 57047868), registrado pelo próprio autor, consigna abuso de autoridade por parte dos agentes, sem constar a existência de alguma testemunha que tenha presenciado a abordagem. Deve-se ressaltar que o autor afirmou estar satisfeito com a instrução e que o feito estava "apto à sentença" (Id 171189950). Poderia ter requerido a produção de prova testemunhal para comprovar o alegados excessos e ilícitos da abordagem, o que não ocorreu.
7. Assim, se não houver evidências da prática de atos ilegais, não há fundamento para a responsabilização da parte ré. Releve-as destacar que as multas imputadas ao autor (conduzir veículo com característica alterada, conduzir veículo com qualquer uma das placas sem legibilidade ou visibilidade e conduzir veículo com lacre de identificação violado ou falsificado), não são referentes a abordagem indevida e, se o caso, deverão ser objeto de impugnação perante a autarquia de trânsito.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.